Tribunal: TJES
Processo: 5011786-88.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.º 6.338/2020 – MUNICÍPIO DE VILA VELHA –
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A RENOVAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DURANTE O PERÍODO QUE MENCIONA - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REGIME JURÍDICO - MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - VÍCIO FORMAL -
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS - LIMINAR CONCEDIDA - LEI SUSPENSA COM EFEITOS
EX NUNC
.

1. De acordo com a Constituição Estadual, em consonância com os preceitos da Carta da República, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que afete a organização administrativa.

2. O princípio da simetria⁄paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal.

3. Uma vez verificado em sede superficial de exame do direito sustentando na exordial, o provável vício de iniciativa quanto à lei municipal nº 6.338/2020, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a eficácia da legislação, com vistas a se resguardar a independência e a harmonia dos órgãos de Poder e a supremacia das normas constitucionais.

4. Decisão Liminar concedida para suspender a eficácia de lei municipal com efeitos
ex nunc
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011786-88.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, deferir a liminar pleiteada para suspender a eficácia da Lei Municipal n.º 6.338/2020, com efeitos ex nunc.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/03/2023

REQTE.:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQDO.:

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

Em sua peça inaugural (ID 3843513), o requerente sustenta que a Lei Municipal nº 6.338, de 1º de junho de 2020, de iniciativa parlamentar, que
“autoriza o poder executivo municipal a proceder a renovação de todos os contratos temporários de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança com previsão de encerramento durante o período que menciona
”
, padece de manifesta inconstitucionalidade formal, basicamente sob a alegação de vício de iniciativa.

Desta forma, o autor pretende a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da referida lei e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da norma referenciada.

Em despacho contido no ID 3848642, foi determinado a notificação da parte requerida para prestar informações quanto ao pleito liminar, bem como a posterior remessa dos autos ao
Parquet
.

A Câmara Municipal de Vila Velha, conforme certidão exarada no ID 4136580, deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, em parecer acostado no ID 4326192, opina pelo deferimento da liminar pleiteada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar.

Cumpra-se o disposto no art. 170, parte final, do RITJES.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

Em sua peça inaugural (ID 3843513), o requerente sustenta que a Lei Municipal nº 6.338, de 1º de junho de 2020, de iniciativa parlamentar, que
“autoriza o poder executivo municipal a proceder a renovação de todos os contratos temporários de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança com previsão de encerramento durante o período que menciona
”
, padece de manifesta inconstitucionalidade formal, basicamente sob a alegação de vício de iniciativa.

Desta forma, o autor pretende a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da referida lei e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da norma referenciada.

Em despacho contido no ID 3848642, foi determinado a notificação da parte requerida para prestar informações quanto ao pleito liminar, bem como a posterior remessa dos autos ao
Parquet
.

A Câmara Municipal de Vila Velha, conforme certidão exarada no ID 4136580, deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, em parecer acostado no ID 4326192, opina pelo deferimento da liminar pleiteada.

Pois bem.

Inicialmente, observo ser de competência deste Egrégio Tribunal de Justiça o conhecimento em análise concentrada de ações objetivas de inconstitucionalidade, propostas em decorrência de alegada violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição do Espírito Santo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 125 da Carta Magna, do artigo 109, inciso I, alínea e, da Constituição Estadual.

Outrossim, importa frisar que o Prefeito Municipal possui legitimidade concorrente para propor tais demandas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Constituição Estadual.

Observadas as balizas legais de competência e legitimidade, passo ao cerne do pedido inicial de liminar.

A suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, nos termos do artigo 169, alínea
“b”
do Regimento Interno deste Sodalício, aplicável na espécie o regramento legal sobre ADI para o Excelso Supremo Tribunal Federal (Lei n.º 9.868/99), ainda que esta tenha natureza satisfativa, conforme julgado pelo Tribunal Pleno na ADI n.º 100110001938, em 24/02/2011.

Com efeito, define o regramento interno que:

Art. 169 - O relator, ao despachar a inicial ordenará:

(...)

b) -
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública.

De acordo com o disposto acima, o requisito apontado para a concessão da ordem provisória depende da existência de “relevante interesse de ordem pública”. Para a configuração deste requisito, em sede liminar, com o intuito de se evitar uma antecipação equivocada do julgamento do mérito da demanda, impõe-se ao magistrado um exame superficial sobre os fundamentos apresentados na inicial.

Neste passo, indispensável para a verificação do pressuposto em destaque (“relevante interesse de ordem pública”), a existência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
nas alegações ventiladas na exordial.

A norma impugnada tem o seguinte teor:

“
LEI Nº 6.338, DE 01 DE JUNHO DE 2020

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A RENOVAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DURANTE O PERÍODO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19. Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo retroage seus efeitos aos contratos ainda vigentes em 01/03/2020. (Redação dada pela Lei n° 6351/2020)

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, através de ato próprio, regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 01 de junho de 2020.

MAX FREITAS MAURO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

Autoria: Vereador Heliosandro Mattos”

O fundamento para se deferir a medida ora pleiteada, que, dada a sua natureza objetiva, origina maior impacto social e altera o
status quo
dos destinatários da norma, se baseia na essencial noção adotada pelo sistema jurídico pátrio de supremacia da Constituição.

E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

Por oportuno, trago ensinamentos do “Curso de Direito Constitucional”, da lavra de renomeados juristas, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Ferreira,
in verbis:

“O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário à Constituição sofre de nulidade absoluta.”

(MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Edição. Saraiva. 2008. p. 202/203)

No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para se iniciar a respectiva tramitação do projeto perante a Câmara de Vereadores, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo, bem como no regime jurídico dos seus servidores público, violando, por consequência, o princípio da separação dos poderes.

A Constituição Estadual, em seus artigos 1º e 17, define a adoção dos Princípios Fundamentais da Constituição Federal pelo Estado do Espírito Santo, bem como a independência e harmonia entre os Poderes.

Neste sentido:

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.

_______________________

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Tais dispositivos legais, também decorrentes de regra prevista na Constituição Federal (artigo 18,
caput
), devem, a primeira vista, ser observados pela municipalidade em razão da aplicação do princípio do paralelismo ou simetria, com vistas a fortalecer a organização do Estado Brasileiro e a supremacia constitucional, nos termos dos artigos 25 e 29 da Lei Maior.

Em um exame superficial dos fatos, depreende-se dos documentos acostados à inicial,
prima facie
, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar a este julgador uma provável violação às normas formais estipuladas na Carta Estadual.

De uma breve leitura da lei impugnada, cuja cópia encontra-se à inicial (ID 3842513), verifica-se que a norma, de fato, teria usurpado a sua prerrogativa do Chefe do Executivo, em relação à iniciativa de leis que versem sobre a organização de pessoal e regime jurídico dos servidores públicos, senão vejamos:

“
Art. 63
. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Como se sabe, a forma de gestão da administração pública, mediante a qual a Administração organiza o funcionalismo público, encontra-se no âmbito da organização da estrutura da Administração Pública.

Sobre o conteúdo da norma impugnada, não se pode perder de perspectiva que a expressão “regime jurídico dos servidores públicos” exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações (estatutárias ou contratuais) mantidas pelo Estado com os seus agentes.

Nelas se inserem formas de provimento, nomeação, posse, exercício, afastamentos, vacância, promoção, contagem de tempo de serviço, direitos

e vantagens pecuniárias, regime e horário de trabalho, gratificações, adicionais, ajudas de custos, acumulações, férias, aposentadoria, etc.

Como se vê do diploma acima citado, tal como bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 4326192),
“a lei autoriza a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19, o que, em última ratio, pode implicar em autorização para a contratação temporária por tempo indeterminado, em violação ao do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 da Constituição Estadual [...]”.

Além disso, impende mencionar que a norma teve iniciativa na casa legislativa municipal de autoria do Vereador Heliosandro Mattos.

Ao que parece nesta etapa preambular, as obrigações que foram atribuídas ao Poder Executivo Municipal viola, a meu sentir, competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar processo legislativo sobre tal matéria.

Em outras palavras, a lei em apreço, neste caso, não obstante a boa intenção contida na iniciativa parlamentar, aparentemente, invadiu esfera de competência reservada ao chefe do Poder Executivo, ao qual cabe a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa e regime jurídico.

A propósito, cito precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 6.031/2018 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VÍCIO DE INICIATIVA - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS
EX TUNC
.
1 - A referida lei obriga o Poder Executivo a realizar a filmagem e disponibilizar a mídia de vídeo, bem como todos os documentos relativos aos projetos, das audiências públicas que discutam empreendimentos com impacto urbanísticos, no site da Prefeitura de Vila Velha.
2 - A iniciativa de leis que tratam sobre organização administrativa do Poder Executivo é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, inc. II, b, da Constituição Federal. 3 O vício de iniciativa que culminou no referido diploma legal caracteriza nítida afronta ao art. 34, parágrafo único, inciso II da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que dispõe que compete privativamente ao Prefeito legislar sobre a organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária. 4 - O artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que determina ser de iniciativa exclusiva do Governador do Estado as leis que dispuserem sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo . 5 - A administração e inclusão de conteúdo no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila Velha é matéria afeta à organização administrativa da municipalidade, não podendo a Câmara dos Vereadores determinar a obrigatoriedade da inclusão de conteúdo na página de internet do Poder Executivo Municipal
. 6 - Declarada a inconstitucionalidade da Lei do Município nº 6.031/2018 do Município de Vila Velha, com efeitos ex tunc.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180044545, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 04/04/2019)

_________________________

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 6.043/2018 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTISTAS.
MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO PROCEDENTE
.
1. Nos termos da Súmula n.º 09 do e. TJES, é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 2. É inconstitucional lei de iniciativa de lei parlamentar que cria obrigações e atribuições a órgãos e servidores vinculados ao Poder Executivo
. 3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Municipal n.º 6.043/2018 do Município de Vila Velha (ES). (TJ-ES - ADI: 00127524420198080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/08/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/09/2019)

Consubstanciado nos julgados supra, entendo, a primeira vista, presente a plausibilidade do direito versado, uma vez que, como dito antes, compete de forma exclusiva ao Prefeito Municipal a iniciativa de lei que afete a organização administrativa e regime jurídico, o que, por conseguinte, configura o sustentado
fumus boni iuris.

De arremate, constato também que o retardamento da decisão poderá incutir danos irreparáveis ao erário municipal,
“[...] porque, ainda que afastado o cenário de calamidade pública causado pelo vírus Covid-19, a vigência da Lei ora impugnada pode ensejar a manutenção/renovação de contratação de servidores temporários, ou ainda, fundamentar requerimentos de renovação dos contratos dos servidores temporários contratados à época, como é o caso do Processo Administrativo acostado no id 3843516, que acompanha a exordial”
(ID 4326192 – fl. 07).

Destarte, como medida acautelatória, mostra-se prudente sobrestar a vigência da norma municipal até que haja o regular processamento da ação e posterior exame do mérito desta representação de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno.

Ante o exposto, amparado na alínea
"b"
, do artigo 169, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e, amparado no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
para
SUSPENDER
a eficácia da Lei Municipal n.º 6.338/2020, com efeitos
ex nunc
, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99.

Caso a solução acima proposta prevaleça no presente julgamento, determino a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha para tomar ciência do teor desta decisão, bem como prestar as informações que julgar necessárias, dentro do prazo regimental de 20 (vinte dias).

Após, dê-se vista à D. Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de 15 dias (Lei nº 9.868/99, art. 8º).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto se todos estão acompanhando o voto do eminente Relator.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

*

ESCLARECIMENTO

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, consta divergência lançada no PJE, não sei se vai ser considerada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Não vamos considerar porque não temos sessão virtual. O julgamento está começando agora. Não temos sessão virtual então não se pode lançar voto no PJE antecipadamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, pela ordem.

O que a Desembargadora Eliana está falando é só alertando eventual colega. Mas o que tem aqui, Desembargadora Eliana, é impedimento no processo número 4.

Isso é relevante, porque às vezes o desembargador, alinhado com a sua assessoria, ele define uma matéria, registra a matéria e essa matéria escapa no momento da votação.

Então, a Desembargadora Eliana traz o alerta aos colegas, eu acho bastante recomendável, de já se habituarem a fazerem essas votações no que a gente chama de pizza, carinhosamente, que são as sessões virtuais.

Então, fica aí a sugestão com a observação da Desembargadora Eliana, quando se registra aqui a posição...

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eu não entendi, Desembargador Fernando.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Porque é possível, o desembargador, e eu faço isso, estava conversando com o Desembargador Zardini, eu acompanho a sessão, voto previamente e quando Vossa Excelência pergunta se eu acompanho ou não, eu estou lendo aqui na tela que estou acompanhando.

Então, já previamente, um dia, dois dias antes, já analisei esse voto e já registrei o meu acompanhamento aqui. Eu não preciso tocar nas minhas pautas, não preciso tocar em nenhum registro físico. Então, esse é um hábito.

E quando o colega registra aqui, não necessariamente isso vai para a súmula de julgamento, mas é fruto, lógico, de observação que ele já fez previamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Mas a observação que eu estou fazendo, Desembargador Fernando...

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

E que não é válido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Não é válido. Se for manifestação antecedente, não é válida.

Enquanto nós não regulamentarmos os julgamentos, as sessões virtuais, ninguém poderá adiantar voto antes do relator, antes de começar o julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Pode, porque o sistema permite. Ele tem que declarar, redeclarar, melhor dizendo, o voto aqui.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Antes de começar a sessão de julgamento?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Antes de começar a sessão de julgamento.

Fica disponível e ele pode fazer antes ou durante a sessão de julgamento. Só que ele tem que ratificar a posição dele aqui.

Eu me recordo, uma vez que eu Desembargador Ney disponibilizou uma minuta e ratificou outra posição aqui, fazendo referência: “olha, estou fazendo uma modificação”.

Então, a Desembargadora Eliana traz esse alerta.

E eu concito os colegas, fomentando essa prática para quando for regulamentado, o colega tenha o hábito de se colocar aqui, de se habituar com o manejo, e uma vez regulado, ele vai ter toda a facilidade de acompanhar isso.

Eu concordo com a V.Exª, sei, não está regulamentado e o que vale é o voto oral declarado aqui em sessão.

Mas isso não impede que o colega já tenha o hábito, junto com a sua assessoria, que é um trabalho muito mais, eu diria, muito mais profundo do que, eventualmente, isso aí.

Então, fica o registro, é só um impedimento e eu não sei nem de quem é o impedimento. Eu acho que é do Desembargador Samuel.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Presidente, pela ordem.

Considerando que o Desembargador Pedro lançou um voto divergente, eu peço vista.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Presidente, eu só quero pedir desculpa. Eu não quis dizer que tinha divergência já no julgamento, quis apenas alertar que havia um voto divergente, apenas porque, às vezes, o debate amplia. Só isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eu vou só registrar o seguinte.

Eu estou colocando essa posição, acho que, se os colegas pretendem que isso prevaleça, que nós regulamentemos, para que a gente evite que, durante a sessão, a gente crie debate sobre a matéria que não está regulamentada. Só isso.

O processo vai com vista para o eminente Desembargador Willian Silva.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, nós podemos, então, regulamentar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois é, claro.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Porque, nas isoladas, nós já estamos trabalhando assim. Nós lançamos o voto no PJE dois dias antes da sessão. Parece-me que é a mesma situação.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eu não só lanço, mas disponibilizo para todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Nas câmaras isoladas, nós fazemos isso, disponibilizamos para todos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos começando um julgamento hoje. Só por isso que eu fiz a observação.

Não é porque eu seja contra a iniciativa. É apenas por questão de regulamentar, para que todos possam fazer a mesma coisa.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

De qualquer maneira, mesmo nas isoladas, Presidente, só para a gente fechar, nas isoladas a votação também é presencial, a sessão é presencial, mas todos antecipam suas posições para dar mais agilidade e porque é o sistema eletrônico, nós temos que acostumar com o sistema eletrônico.

O que eu vejo é que tem muitos colegas aqui que estão votando as matérias de Pleno, como também das reunidas, estão votando dentro do sistema, colocando reflexões mais apuradas sobre o tema que vai debater e é apenas um alerta de que podemos ter a posição de alguns colegas com antecedência, podemos refletir e colaborar.

Temos que acostumar, concordo com o Desembargador Bravin, a nossa mentalidade, o sistema é eletrônico, a sessão é presencial, mas o processo é eletrônico, por isso conseguimos votar duzentos processos em uma mesma sessão, porque olhamos tudo antes, não teríamos condições de olharmos duzentos processos durante a sessão.

Concordo plenamente, não há dúvida nenhuma, a votação é presencial, mas o acesso ao sistema é importantíssimo para darmos agilidade a sessão e ampliarmos as reflexões.

Fica o meu registro.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, só para complementar. Estou com toda atenção aos trabalhos do Tribunal Pleno, mas já estou votando na sessão de terça-feira.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Os processos de terça-feira, da Segunda Câmara Cível, em que figuro como vogal, já estou analisando, lançando voto. Quando chegar na sessão, tem pedido de preferência do processo “X”,...

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, eu não ignoro o que Vossa Excelência está falando, não ignoro o que a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira está falando, nem o que o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy está falando. Não sou contra isso.

Só estou dizendo o seguinte: na sessão tem que se confirmar esse voto, sob pena de nulidade, porque a sessão é presencial.

Se estivéssemos votando em uma sessão virtual seria completamente diferente. Na medida em que o desembargador lançou o voto dele, qualquer um pode lançar seu voto, independente da ordem de antiguidade, mas enquanto a sessão for presencial, é indispensável que esse voto seja ratificado na sessão presencial. É só isso que falei, mas não tem nada que obste que regulamentemos uma sessão virtual

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Claro, compreendi perfeitamente.

Com essa regulamentação vai facilitar ainda mais o nosso trabalho, porque se todos votarem, efetivamente, não vamos chamar esse processo, já foram votados, já estão registrados, ninguém teve interesse em saber o resultado, que será publicado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eu sei, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

O que estou falando é que normalmente, em uma sessão do Pleno, não temos partes interessadas presentes na sessão toda, o que não é o caso, quase, das sessões das câmaras isoladas.

Então, enquanto tivermos pautas presenciais, os julgamentos terão que ser ratificados, independentemente de terem sido lançados.

Eu, por exemplo, não sabia. Se a Desembargadora Eliana Junqueira não tivesse advertido, não teria conhecimento.

Entre tantas coisas que temos para fazer, dentre elas, a regulamentação da sessão virtual.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho deferiu a liminar, sendo acompanhado pelos desembargadores Manoel Alves Rabelo, Annibal de Rezende Lima, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e por mim. O eminente Desembargador Willian Silva pediu vista e concedo a palavra a Sua Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, pedi vista dos autos e estou pronto para votar, apenas em razão da divergência virtualmente antecipada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que lançou no sistema a divergência, pois não estava presente na sessão passada, e eu pedi vista exatamente para oportunizar que o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa ratifique ou não o voto proferido.

Assim, sugiro que devolva a palavra ao eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Pois não, com a palavra o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, vou pedir vista dos autos para evitar qualquer eiva de nulidade, mas quero comunicar a Vossa Excelência e ao egrégio Tribunal que já estamos, após entendimento com o eminente Presidente desta Casa, lá na Secretaria de Tecnologia de Informação, preparando um esboço de medidas tecnológicas e legais que permitam a inserção prévia de votos pelos senhores desembargadores no sistema PJE, que já está preparado para isso.

Acredito que em seguida a Semana Santa já traremos um esboço das medidas sugeridas para a consideração de cada um dos eminentes pares.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/05/2023

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito do município de Vila Velha em face da Lei local 6.338/2020, de autoria de parlamentar.

A Lei estabelece basicamente que, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19, o Poder Executivo poderia renovar os contratos de trabalho dos profissionais das áreas da saúde, educação, assistência social e segurança.

O Chefe do Poder Executivo pugna pela declaração de inconstitucionalidade e pelo deferimento de medida cautelar na presente ação direta.

A concessão da cautelar depende do preenchimento dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora. O Nobre Relator, ao apreciar esses requisitos, entendeu por seu deferimento.

De fato, na esteira do entendimento do Eminente Relator, vejo interferência de um Poder sobre o outro no presente caso. Não tenho dúvidas, ao menos em análise perfunctória, de que o artigo 63, parágrafo único, IV da Constituição Estadual foi desrespeitado. Segundo esse dispositivo, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que versam sobre servidores públicos e seu regime jurídico:

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Uma lei, que fixa parâmetros para renovação de contrato temporário dos servidores da Administração Pública municipal, interfere na matéria “servidores do Poder Executivo e seu regime jurídico” e, por esse motivo, só poderia ter sido de autoria do senhor Prefeito municipal. Como o processo legislativo que originou a lei atacada foi deflagrado por um parlamentar, então resta configurada a sua inconstitucionalidade.

Acrescento também que o conteúdo da lei em comento, em meu sentir, afronta a racionalidade do Tema 612 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal cuja tese reproduzo abaixo:

Tema 612 - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos.

Tese:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Como se depreende, a Lei atacada determinou a renovação dos contratos “durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19”. O parâmetro temporal escolhido pelo legislador foi demasiadamente aberto, o que se distancia do rígido requisito do item “b” da tese acima transcrita. Entendo, ao menos em sede de cautelar, que o requisito do “prazo predeterminado” não foi observado pelo parlamento municipal. Ao invés de fixar o prazo em dias ou meses, o legislador limitou-se a fixar um parâmetro plástico, qual seja, “o período que perdurar a pandemia...”.

Em termos mais técnicos, o legislador de Vila Velha optou por vincular o prazo dos contratos a uma condição, ou seja, a um evento futuro e incerto, quando o Pretório Excelso, por sua vez, estabeleceu que o prazo da contratação deve estar submetido a termo (evento futuro e certo). É o que posso concluir das palavras do item “b” da Tese do Tema 612 de Repercussão Geral, especialmente em relação à expressão “prazo predeterminado”.

Por esses motivos, entendo configurada a fumaça do bom direito.

Em relação ao perigo na demora, penso que este ficou devidamente demonstrado no voto do Ilustre Relator em adesão às razões trazidas pelo Ministério Público em seu parecer (Id 4326192, página 7):

“No que concerne ao periculum in mora, por sua vez, é inolvidável que a vigência da norma analisada poderá causar prejuízos, notadamente porque, ainda que afastado o cenário de calamidade pública causado pelo vírus Covid-19, a vigência da Lei ora impugnada pode ensejar a manutenção/renovação de contratação de servidores temporários, ou ainda, fundamentar requerimentos de renovação dos contratos dos servidores temporários contratados à época, como é o caso do Processo Administrativo acostado no id 3843516, que acompanha a exordial.”

Reconheço, assim, o perigo na demora, ficando preenchidos os requisitos da medida cautelar. Apenas faço uma pequena observação que entendo relevante.

De fato, a manutenção da lei atacada poderia trazer sobretudo o perigo de ensejar a manutenção de contratos e também de fomentar pedidos de ressarcimento por aqueles que não tiveram eventualmente os seus contratos renovados. Nessa linha de pensamento, vejo que o deferimento da cautelar dentro da regra geral de efeitos ex nunc não teria o condão de afastar o perigo de eventuais questionamentos de servidores que tiveram seus contratos encerrados.

Isso porque a suspensão da eficácia com efeitos ex nunc deixa intocadas as relações jurídicas pela lei reguladas até o momento da concessão da medida. Desse modo, aqueles que tiveram seus contratos encerrados entre 2020 (início de vigência da lei) e 2023 (concessão da cautelar) continuam a poder questionar a Administração municipal, pedindo a manutenção do vínculo ou eventual ressarcimento pelo término de seu contrato sem a devida renovação.

Nesse sentido, peço vênia ao Ilustre Relator para inaugurar a DIVERGÊNCIA tão somente em relação aos efeitos da cautelar, os quais, a meu ver, devem ser ex tunc, nos termos do artigo 11,

§1º, parte final, da Lei 9.868/99.

Por essas razões, acompanho o Nobre Relator para JULGAR PROCEDENTE o pedido CAUTELAR e SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 6.338/2020 e, com a devida vênia, abro DIVERGÊNCIA para que cautelar seja concedida com EFEITOS EX TUNC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Diante dessa divergência, vou colher os votos individualmente. Consulto o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho integralmente o eminente Relator quanto ao mérito e acompanho o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa quanto à modulação de efeitos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, tendo em vista divergência, embora pontual, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
18/05/2023

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor analisar a questão objeto da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, concernente à atribuição de efeitos
ex tunc
, ao acolher a MEDIDA CAUTELAR postulada nos autos e, via de consequência, declarar a suspensão da eficácia da Lei Municipal n° 6.338/2020, do MNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA ajuizou a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, objetivando medida cautelar destinada à suspensão dos efeitos da Lei Municipal n° 6.338/2020, sob o argumento de vício de iniciativa, eis que a Câmara Municipal de Vila Velha, ao tratar de tema que “
interfere na organização administrativa e pessoal da administração, bem como no regime jurídico dos servidores públicos”
, invadiu a competência privativa do Chefe do Executivo, violando o princípio da separação dos Poderes.

Por ocasião da Sessão de Julgamento ocorrida em 23/03/2023, o
Eminente Desembargador Relator
proferiu
Voto
, no sentido de acolher a tutela de urgência postulada, na medida em que: (I) “
depreende-se dos documentos acostados à inicial, prima facie, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar a este julgador uma provável violação às normas formais estipuladas na Carta Estadual”
; (II) “
a norma, de fato, teria
usurpado a sua prerrogativa do Chefe do Executivo, em relação à iniciativa de leis que versem sobre a organização de pessoal e regime jurídico dos servidores públicos”
; (III) “
sobre o conteúdo da norma impugnada, não se pode perder de perspectiva que a expressão “regime jurídico dos servidores públicos” exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações (estatutárias ou contratuais) mantidas pelo Estado com os seus agentes”
; (IV) “
como bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 4326192), ‘a lei autoriza a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19, o que, em última ratio, pode implicar em autorização para a contratação temporária por tempo indeterminado, em violação ao do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 da Constituição Estadual [...]’”
; (V) “
a lei em apreço, neste caso, não obstante a boa intenção contida na iniciativa parlamentar, aparentemente, invadiu esfera de competência reservada ao chefe do Poder Executivo, ao qual cabe a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa e regime jurídico”.

Diante de tais considerações, concluiu Sua Excelência por (VII) “
SUSPENDER a eficácia da Lei Municipal n.º 6.338/2020, com efeitos ex nunc, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99”
, sendo acompanhado na sequência de votação pelos Eminentes Desembargadores MANOEL ALVES RABELO, ANNIBAL DE REZENDE LIMA, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

O julgamento fora interrompido com pedido de vista dos autos formulado pelo Eminente Desembargador WILLIAM SILVA que, na Sessão subsequente esclareceu que adotou tal procedimento a fim de oportunizar a manifestação do Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA que, não obstante haver lançado Voto antecipadamente no sistema PJe, não teria oportunidade de ratificá-lo na Sessão presencial, por não estar presente naquela data.

Nesse contexto, pediu vista dos autos o Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, apresentando Voto na Sessão de Julgamento pretérita, ocorrida no dia 11/05/2023.

Na ocasião, o Eminente Colega ampliou a discussão acerca da inconstitucionalidade da norma impugnada, posto que, na sua compreensão, para além do vício de iniciativa anteriormente identificado, haveria ainda a violação ao entendimento pacificado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do
Tema 612, de Repercussão Geral
, na medida em que “
a Lei atacada determinou a renovação dos contratos ‘durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19’. O parâmetro temporal escolhido pelo legislador foi demasiadamente aberto (...) Em termos mais técnicos, o legislador de Vila Velha optou por vincular o prazo dos contratos a uma condição, ou seja, a um evento futuro e incerto, quando o Pretório Excelso, por sua vez, estabeleceu que o prazo da contratação deve estar submetido a termo (evento futuro e certo)”
.

Em sendo assim, também votou pela suspensão da Lei impugnada, abrindo divergência, contudo, no tocante à atribuição de efeitos retroativos, eis que “
o deferimento da cautelar dentro da regra geral de efeitos ex nunc não teria o condão de afastar o perigo de eventuais questionamentos de servidores que tiveram seus contratos encerrados”.

Estabelecido o resumo da lide e respectivo julgamento, impõe-se esclarecer, inicialmente, “
a medida cautelar, em sede de fiscalização normativa abstrata, reveste-se, ordinariamente, de eficácia "ex nunc", "operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere"

(RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia "ex tunc", com conseqüente repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86), retroagindo os seus efeitos ao próprio momento em que editado o ato normativo por ela alcançado. Para que se outorgue eficácia "ex tunc" ao provimento cautelar, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, impõe-se que o Supremo Tribunal Federal expressamente assim o determine, na decisão que conceder essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO)”
(STF; ADI 2667 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2002, DJ 12-03-2004 PP-00038 EMENT VOL-02143-02 PP-00275).

Na hipótese, ao menos neste momento, não verifico razões para, em caráter excepcional, atribuir efeitos retroativos à suspensão da legislação impugnada, sobretudo em razão das eventuais possíveis discussões que poderiam surgir em relação às contratações temporárias que, porventura, ainda estivessem com prazo vigente e, respaldado na Lei Municipal n° 6.338/2020.

De outra banda, não há risco de que sejam frustrados os objetivos atrelados à suspensão do referido normativo, sendo de todo evidente que, a partir da conclusão deste julgamento e, prevalecendo a tese constante no Voto da Relatoria, estariam obstadas novas renovações de contratos temporários.

Registra-se, por derradeiro, que o referido entendimento somente perdura até a reapreciação da matéria pelo Colegiado, posto que “
com o julgamento do mérito de uma ADI, a declaração de inconstitucionalidade de uma Lei tem sempre eficácia ‘ex tunc’, pois esta nasceu com o vício maior de invalidade.“
(STF; AI 314481 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2002, DJ 01-03-2002 PP-00040 EMENT VOL-02059-08 PP-01606).

Isto posto,
concessa maxima venia
, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator, no sentido de suspender a eficácia da Lei Municipal nº 6.338/2020, com efeitos
ex nunc
.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando integralmente o eminente Relator, deferindo a liminar pleiteada, com efeitos ex nunc.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE NASCIMENTO VIANA;

EWERTON SHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA e

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREA LIMA:-

Estou acompanhando o voto do eminente Relator, mas em relação aos efeitos, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Pedro Valls, ex tunc.

*

O SENHOR DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS FARINA:

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO e

UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO.

*

lsl*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5011786-88.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

Em sua peça inaugural (ID 3843513), o requerente sustenta que a Lei Municipal nº 6.338, de 1º de junho de 2020, de iniciativa parlamentar, que
“autoriza o poder executivo municipal a proceder a renovação de todos os contratos temporários de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança com previsão de encerramento durante o período que menciona
”
, padece de manifesta inconstitucionalidade formal, basicamente sob a alegação de vício de iniciativa.

Desta forma, o autor pretende a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da referida lei e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da norma referenciada.

Em despacho contido no ID 3848642, foi determinado a notificação da parte requerida para prestar informações quanto ao pleito liminar, bem como a posterior remessa dos autos ao
Parquet
.

A Câmara Municipal de Vila Velha, conforme certidão exarada no ID 4136580, deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, em parecer acostado no ID 4326192, opina pelo deferimento da liminar pleiteada.

Pois bem.

Inicialmente, observo ser de competência deste Egrégio Tribunal de Justiça o conhecimento em análise concentrada de ações objetivas de inconstitucionalidade, propostas em decorrência de alegada violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição do Espírito Santo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 125 da Carta Magna, do artigo 109, inciso I, alínea e, da Constituição Estadual.

Outrossim, importa frisar que o Prefeito Municipal possui legitimidade concorrente para propor tais demandas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Constituição Estadual.

Observadas as balizas legais de competência e legitimidade, passo ao cerne do pedido inicial de liminar.

A suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, nos termos do artigo 169, alínea
“b”
do Regimento Interno deste Sodalício, aplicável na espécie o regramento legal sobre ADI para o Excelso Supremo Tribunal Federal (Lei n.º 9.868/99), ainda que esta tenha natureza satisfativa, conforme julgado pelo Tribunal Pleno na ADI n.º 100110001938, em 24/02/2011.

Com efeito, define o regramento interno que:

Art. 169 - O relator, ao despachar a inicial ordenará:

(...)

b) -
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública.

De acordo com o disposto acima, o requisito apontado para a concessão da ordem provisória depende da existência de “relevante interesse de ordem pública”. Para a configuração deste requisito, em sede liminar, com o intuito de se evitar uma antecipação equivocada do julgamento do mérito da demanda, impõe-se ao magistrado um exame superficial sobre os fundamentos apresentados na inicial.

Neste passo, indispensável para a verificação do pressuposto em destaque (“relevante interesse de ordem pública”), a existência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
nas alegações ventiladas na exordial.

A norma impugnada tem o seguinte teor:

“
LEI Nº 6.338, DE 01 DE JUNHO DE 2020

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A RENOVAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DURANTE O PERÍODO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19. Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo retroage seus efeitos aos contratos ainda vigentes em 01/03/2020. (Redação dada pela Lei n° 6351/2020)

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, através de ato próprio, regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 01 de junho de 2020.

MAX FREITAS MAURO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

Autoria: Vereador Heliosandro Mattos”

O fundamento para se deferir a medida ora pleiteada, que, dada a sua natureza objetiva, origina maior impacto social e altera o
status quo
dos destinatários da norma, se baseia na essencial noção adotada pelo sistema jurídico pátrio de supremacia da Constituição.

E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

Por oportuno, trago ensinamentos do “Curso de Direito Constitucional”, da lavra de renomeados juristas, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Ferreira,
in verbis:

“O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário à Constituição sofre de nulidade absoluta.”

(MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Edição. Saraiva. 2008. p. 202/203)

No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para se iniciar a respectiva tramitação do projeto perante a Câmara de Vereadores, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo, bem como no regime jurídico dos seus servidores público, violando, por consequência, o princípio da separação dos poderes.

A Constituição Estadual, em seus artigos 1º e 17, define a adoção dos Princípios Fundamentais da Constituição Federal pelo Estado do Espírito Santo, bem como a independência e harmonia entre os Poderes.

Neste sentido:

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.

_______________________

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Tais dispositivos legais, também decorrentes de regra prevista na Constituição Federal (artigo 18,
caput
), devem, a primeira vista, ser observados pela municipalidade em razão da aplicação do princípio do paralelismo ou simetria, com vistas a fortalecer a organização do Estado Brasileiro e a supremacia constitucional, nos termos dos artigos 25 e 29 da Lei Maior.

Em um exame superficial dos fatos, depreende-se dos documentos acostados à inicial,
prima facie
, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar a este julgador uma provável violação às normas formais estipuladas na Carta Estadual.

De uma breve leitura da lei impugnada, cuja cópia encontra-se à inicial (ID 3842513), verifica-se que a norma, de fato, teria usurpado a sua prerrogativa do Chefe do Executivo, em relação à iniciativa de leis que versem sobre a organização de pessoal e regime jurídico dos servidores públicos, senão vejamos:

“
Art. 63
. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Como se sabe, a forma de gestão da administração pública, mediante a qual a Administração organiza o funcionalismo público, encontra-se no âmbito da organização da estrutura da Administração Pública.

Sobre o conteúdo da norma impugnada, não se pode perder de perspectiva que a expressão “regime jurídico dos servidores públicos” exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações (estatutárias ou contratuais) mantidas pelo Estado com os seus agentes.

Nelas se inserem formas de provimento, nomeação, posse, exercício, afastamentos, vacância, promoção, contagem de tempo de serviço, direitos

e vantagens pecuniárias, regime e horário de trabalho, gratificações, adicionais, ajudas de custos, acumulações, férias, aposentadoria, etc.

Como se vê do diploma acima citado, tal como bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 4326192),
“
a lei autoriza a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19, o que, em última ratio, pode implicar em autorização para a contratação temporária por tempo indeterminado, em violação ao do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 da Constituição Estadual [...]”.

Além disso, impende mencionar que a norma teve iniciativa na casa legislativa municipal de autoria do Vereador Heliosandro Mattos.

Ao que parece nesta etapa preambular, as obrigações que foram atribuídas ao Poder Executivo Municipal viola, a meu sentir, competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar processo legislativo sobre tal matéria.

Em outras palavras, a lei em apreço, neste caso, não obstante a boa intenção contida na iniciativa parlamentar, aparentemente, invadiu esfera de competência reservada ao chefe do Poder Executivo, ao qual cabe a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa e regime jurídico.

A propósito, cito precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 6.031/2018 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VÍCIO DE INICIATIVA - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS
EX TUNC
.
1 - A referida lei obriga o Poder Executivo a realizar a filmagem e disponibilizar a mídia de vídeo, bem como todos os documentos relativos aos projetos, das audiências públicas que discutam empreendimentos com impacto urbanísticos, no site da Prefeitura de Vila Velha.
2 - A iniciativa de leis que tratam sobre organização administrativa do Poder Executivo é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, inc. II, b, da Constituição Federal. 3 O vício de iniciativa que culminou no referido diploma legal caracteriza nítida afronta ao art. 34, parágrafo único, inciso II da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que dispõe que compete privativamente ao Prefeito legislar sobre a organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária. 4 - O artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que determina ser de iniciativa exclusiva do Governador do Estado as leis que dispuserem sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo . 5 - A administração e inclusão de conteúdo no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila Velha é matéria afeta à organização administrativa da municipalidade, não podendo a Câmara dos Vereadores determinar a obrigatoriedade da inclusão de conteúdo na página de internet do Poder Executivo Municipal
. 6 - Declarada a inconstitucionalidade da Lei do Município nº 6.031/2018 do Município de Vila Velha, com efeitos ex tunc.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180044545, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 04/04/2019)

_________________________

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 6.043/2018 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTISTAS.
MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO PROCEDENTE
.
1. Nos termos da Súmula n.º 09 do e. TJES, é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 2. É inconstitucional lei de iniciativa de lei parlamentar que cria obrigações e atribuições a órgãos e servidores vinculados ao Poder Executivo
. 3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Municipal n.º 6.043/2018 do Município de Vila Velha (ES). (TJ-ES - ADI: 00127524420198080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/08/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/09/2019)

Consubstanciado nos julgados supra, entendo, a primeira vista, presente a plausibilidade do direito versado, uma vez que, como dito antes, compete de forma exclusiva ao Prefeito Municipal a iniciativa de lei que afete a organização administrativa e regime jurídico, o que, por conseguinte, configura o sustentado
fumus boni iuris.

De arremate, constato também que o retardamento da decisão poderá incutir danos irreparáveis ao erário municipal,
“[...] porque, ainda que afastado o cenário de calamidade pública causado pelo vírus Covid-19, a vigência da Lei ora impugnada pode ensejar a manutenção/renovação de contratação de servidores temporários, ou ainda, fundamentar requerimentos de renovação dos contratos dos servidores temporários contratados à época, como é o caso do Processo Administrativo acostado no id 3843516, que acompanha a exordial”
(ID 4326192 – fl. 07).

Destarte, como medida acautelatória, mostra-se prudente sobrestar a vigência da norma municipal até que haja o regular processamento da ação e posterior exame do mérito desta representação de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno.

Ante o exposto, amparado na alínea
"b"
, do artigo 169, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e, amparado no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
para
SUSPENDER
a eficácia da Lei Municipal n.º 6.338/2020, com efeitos
ex nunc
, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99.

Caso a solução acima proposta prevaleça no presente julgamento, determino a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha para tomar ciência do teor desta decisão, bem como prestar as informações que julgar necessárias, dentro do prazo regimental de 20 (vinte dias).

Após, dê-se vista à D. Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de 15 dias (Lei nº 9.868/99, art. 8º).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito do município de Vila Velha em face da Lei local 6.338/2020, de autoria de parlamentar.

A Lei estabelece basicamente que, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19, o Poder Executivo poderia renovar os contratos de trabalho dos profissionais das áreas da saúde, educação, assistência social e segurança.

O Chefe do Poder Executivo pugna pela declaração de inconstitucionalidade e pelo deferimento de medida cautelar na presente ação direta.

A concessão da cautelar depende do preenchimento dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora. O Nobre Relator, ao apreciar esses requisitos, entendeu por seu deferimento.

De fato, na esteira do entendimento do Eminente Relator, vejo interferência de um Poder sobre o outro no presente caso. Não tenho dúvidas, ao menos em análise perfunctória, de que o artigo 63, parágrafo único, IV da Constituição Estadual foi desrespeitado. Segundo esse dispositivo, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que versam sobre servidores públicos e seu regime jurídico:

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

IV -

servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Uma lei, que fixa parâmetros para renovação de contrato temporário dos servidores da Administração Pública municipal, interfere na matéria “servidores do Poder Executivo e seu regime jurídico” e, por esse motivo, só poderia ter sido de autoria do senhor Prefeito municipal. Como o processo legislativo que originou a lei atacada foi deflagrado por um parlamentar, então resta configurada a sua inconstitucionalidade.

Acrescento também que o conteúdo da lei em comento, em meu sentir, afronta a racionalidade do Tema 612 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal cuja tese reproduzo abaixo:

Tema 612
-
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos.

Tese:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b) o prazo de contratação seja predeterminado;
c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Como se depreende, a Lei atacada determinou a renovação dos contratos “durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19”. O parâmetro temporal escolhido pelo legislador foi demasiadamente aberto, o que se distancia do rígido requisito do item “b” da tese acima transcrita. Entendo, ao menos em sede de cautelar, que o requisito do “prazo predeterminado” não foi observado pelo parlamento municipal. Ao invés de fixar o prazo em dias ou meses, o legislador limitou-se a fixar um parâmetro plástico, qual seja, “o período que perdurar a pandemia...”.

Em termos mais técnicos, o legislador de Vila Velha optou por vincular o prazo dos contratos a uma condição, ou seja, a um evento futuro e incerto, quando o Pretório Excelso, por sua vez, estabeleceu que o prazo da contratação deve estar submetido a termo (evento futuro e certo). É o que posso concluir das palavras do item “b” da Tese do Tema 612 de Repercussão Geral, especialmente em relação à expressão “prazo pre
determinado
”.

Por esses motivos, entendo configurada a fumaça do bom direito.

Em relação ao perigo na demora, penso que este ficou devidamente demonstrado no voto do Ilustre Relator em adesão às razões trazidas pelo Ministério Público em seu parecer (Id 4326192, página 7):

“No que concerne ao periculum in mora, por sua vez, é inolvidável que a vigência da norma analisada poderá causar prejuízos, notadamente porque, ainda que afastado o cenário de calamidade pública causado pelo vírus Covid-19, a vigência da Lei ora impugnada pode ensejar a manutenção/renovação de contratação de servidores temporários, ou ainda, fundamentar requerimentos de renovação dos contratos dos servidores temporários contratados à época, como é o caso do Processo Administrativo acostado no id 3843516, que acompanha a exordial.”

Reconheço, assim, o perigo na demora, ficando preenchidos os requisitos da medida cautelar. Apenas faço uma pequena observação que entendo relevante.

De fato, a manutenção da lei atacada poderia trazer sobretudo o perigo de ensejar a manutenção de contratos e também de fomentar pedidos de ressarcimento por aqueles que não tiveram eventualmente os seus contratos renovados. Nessa linha de pensamento, vejo que o deferimento da cautelar dentro da regra geral de efeitos
ex nunc
não teria o condão de afastar o perigo de eventuais questionamentos de servidores que tiveram seus contratos encerrados.

Isso porque a suspensão da eficácia com efeitos
ex nunc
deixa intocadas as relações jurídicas pela lei reguladas até o momento da concessão da medida. Desse modo, aqueles que tiveram seus contratos encerrados entre 2020 (início de vigência da lei) e 2023 (concessão da cautelar) continuam a poder questionar a Administração municipal, pedindo a manutenção do vínculo ou eventual ressarcimento pelo término de seu contrato sem a devida renovação.

Nesse sentido, peço vênia ao Ilustre Relator para inaugurar a DIVERGÊNCIA tão somente em relação aos efeitos da cautelar, os quais, a meu ver, devem ser
ex tunc
, nos termos do artigo 11, §1º,
parte final
, da Lei 9.868/99.

Por essas razões, acompanho o Nobre Relator para JULGAR PROCEDENTE o pedido CAUTELAR e SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 6.338/2020 e, com a devida vênia, abro DIVERGÊNCIA para que cautelar seja concedida com EFEITOS
EX TUNC.

É como voto.

AOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor analisar a questão objeto da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, concernente à atribuição de efeitos
ex tunc
, ao acolher a MEDIDA CAUTELAR postulada nos autos e, via de consequência, declarar a suspensão da eficácia da Lei Municipal n° 6.338/2020, do MNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA ajuizou a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, objetivando medida cautelar destinada à suspensão dos efeitos da Lei Municipal n° 6.338/2020, sob o argumento de vício de iniciativa, eis que a Câmara Municipal de Vila Velha, ao tratar de tema que
“interfere na organização administrativa e pessoal da administração, bem como no regime jurídico dos servidores públicos”
, invadiu a competência privativa do Chefe do Executivo, violando o princípio da separação dos Poderes.

Por ocasião da Sessão de Julgamento ocorrida em 23/03/2023, o
Eminente Desembargador Relator
proferiu
Voto
,
no sentido de acolher a tutela de urgência postulada, na medida em que: (
I
)
“depreende-se dos documentos acostados à inicial, prima facie, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar a este julgador uma provável violação às normas formais estipuladas na Carta Estadual”
; (
II
)
“a norma, de fato, teria
usurpado a sua prerrogativa do Chefe do Executivo, em relação à iniciativa de leis que versem sobre a organização de pessoal e regime jurídico dos servidores públicos”
; (
III
)
“sobre o conteúdo da norma impugnada, não se pode perder de perspectiva que a expressão “regime jurídico dos servidores públicos” exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações (estatutárias ou contratuais) mantidas pelo Estado com os seus agentes”
; (
IV
)
“como bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 4326192), ‘a lei autoriza a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19, o que, em última ratio, pode implicar em autorização para a contratação temporária por tempo indeterminado, em violação ao do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 da Constituição Estadual [...]’”
; (
V
)
“a lei em apreço, neste caso, não obstante a boa intenção contida na iniciativa parlamentar, aparentemente, invadiu esfera de competência reservada ao chefe do Poder Executivo, ao qual cabe a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa e regime jurídico”.

Diante de tais considerações, concluiu Sua Excelência por (
VII
)
“SUSPENDER a eficácia da Lei Municipal n.º 6.338/2020, com efeitos ex nunc, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99”
, sendo acompanhado na sequência de votação pelos Eminentes Desembargadores MANOEL ALVES RABELO, ANNIBAL DE REZENDE LIMA, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

O julgamento fora interrompido com pedido de vista dos autos formulado pelo Eminente Desembargador WILLIAM SILVA que, na Sessão subsequente esclareceu que adotou tal procedimento a fim de oportunizar a manifestação do Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA que, não obstante haver lançado Voto antecipadamente no sistema PJe, não teria oportunidade de ratificá-lo na Sessão presencial, por não estar presente naquela data.

Nesse contexto, pediu vista dos autos o Eminente Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, apresentando Voto na Sessão de Julgamento pretérita, ocorrida no dia 11/05/2023.

Na ocasião, o Eminente Colega ampliou a discussão acerca da inconstitucionalidade da norma impugnada, posto que, na sua compreensão, para além do vício de iniciativa anteriormente identificado, haveria ainda a violação ao entendimento pacificado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do
Tema 612
, de Repercussão Geral
, na medida em que
“a Lei atacada determinou a renovação dos contratos ‘durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19’. O parâmetro temporal escolhido pelo legislador foi demasiadamente aberto (...) Em termos mais técnicos, o legislador de Vila Velha optou por vincular o prazo dos contratos a uma condição, ou seja, a um evento futuro e incerto, quando o Pretório Excelso, por sua vez, estabeleceu que o prazo da contratação deve estar submetido a termo (evento futuro e certo)”
.

Em sendo assim, também votou pela suspensão da Lei impugnada, abrindo divergência, contudo, no tocante à atribuição de efeitos retroativos, eis que
“o deferimento da cautelar dentro da regra geral de efeitos ex nunc não teria o condão de afastar o perigo de eventuais questionamentos de servidores que tiveram seus contratos encerrados”.

Estabelecido o resumo da lide e respectivo julgamento, impõe-se esclarecer, inicialmente,
“
a medida cautelar, em sede de fiscalização normativa abstrata, reveste-se, ordinariamente, de eficácia "ex nunc", "operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere"
(RTJ 124/80).
Excepcionalmente, no entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia "ex tunc", com conseqüente repercussão sobre situações pretéritas
(RTJ 138/86), retroagindo os seus efeitos ao próprio momento em que editado o ato normativo por ela alcançado. Para que se outorgue eficácia "ex tunc" ao provimento cautelar, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, impõe-se que o Supremo Tribunal Federal expressamente assim o determine, na decisão que conceder essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO)”
(
STF
; ADI 2667 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2002, DJ 12-03-2004 PP-00038 EMENT VOL-02143-02 PP-00275).

Na hipótese, ao menos neste momento, não verifico razões para, em caráter excepcional, atribuir efeitos retroativos à suspensão da legislação impugnada, sobretudo em razão das eventuais possíveis discussões que poderiam surgir em relação às contratações temporárias que, porventura, ainda estivessem com prazo vigente e, respaldado na Lei Municipal n° 6.338/2020.

De outra banda, não há risco de que sejam frustrados os objetivos atrelados à suspensão do referido normativo, sendo de todo evidente que, a partir da conclusão deste julgamento e, prevalecendo a tese constante no Voto da Relatoria, estariam obstadas novas renovações de contratos temporários.

Registra-se, por derradeiro, que o referido entendimento somente perdura até a reapreciação da matéria pelo Colegiado, posto que
“com o julgamento do mérito de uma ADI, a declaração de inconstitucionalidade de uma Lei tem sempre eficácia ‘ex tunc’, pois esta nasceu com o vício maior de invalidade.“
(
STF
; AI 314481 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2002, DJ 01-03-2002 PP-00040 EMENT VOL-02059-08 PP-01606).

Isto posto,
concessa maxima venia
, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator, no sentido de suspender a eficácia da Lei Municipal nº 6.338/2020, com efeitos
ex nunc
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)